Tribunal: TJSP
Processo: 2193139-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a produção de prova pericial documentoscópica e/ou grafotécnica no contrato impugnado e que os honorários periciais fossem custeados pelo agravante – Ônus probatório de comprovar a contratação questionada pela autora que incumbe ao réu – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Contrato juntado aos autos, cuja autenticidade se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a produção de prova pericial documentoscópica e/ou grafotécnica no contrato impugnado e que os honorários periciais fossem custeados pelo agravante – Ônus probatório de comprovar a contratação questionada pela autora que incumbe ao réu – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Contrato juntado aos autos, cuja autenticidade se discute – Documento produzido pelo banco, que deve arcar com o ônus de provar sua autenticidade, incluindo os custos da produção da prova pericial – Inteligência do artigo 429, II, do CPC, e REsp 184.6649/MA (Tema 1061) – Prova grafotécnica, todavia, impertinente na espécie, haja vista que se trata de contrato celebrado de forma eletrônica – Decisão parcialmente reformada – Mantida a produção da prova pericial documentoscópica - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.